Tribunal: TJDFT
Processo: 0737198-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Pela petição de Id. 20495318, a parte agravada UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA vem impugnar a gratuidade de justiça deferida para a agravante nos autos da ação de origem 0710585-43.2020.8.07.0020. No entanto, não há o que se prover em relação ao requerimento formulado. Tal pleito, além de ter sido feito sem nenhuma prova e de não poder ser analisado nesta instância, uma vez que sequer na origem a parte agravada impugnou o benefício concedido, está absolutamente dissociado do que fora determinado no despacho Id. 20274791. Com efeito, por meio do referido despacho determinei que a parte agravada se manifestasse sobre a informação trazida aos autos pela agravante na petição Id. 19586034 e que informa que determinou que a operadora do plano de saúde agravada autorizasse a continuidade do tratamento psicológico da agravante, de modo que o custo do tratamento deveria ser dividido entre a operadora e a agravante, em regime de coparticipação. Conforme se verifica por meio da petição Id. 20495318, ao invés de responder ao chamado do despacho Id. 20274791 a parte agravada ofereceu, intempestivamente, uma nova petição de contrarrazões, (a primeira já havia sido juntada aos autos em 23/09/2020) impugnando a gratuidade de justiça da agravante, que fora deferida no Juízo de origem. Desta forma, por se manter silente quanto a acusação de descumprimento do mandamento judicial contido na decisão Id. 1916941, determinando que a parte agravada, no prazo de 48 horas, junte aos autos comprovante de autorização para a continuidade do tratamento psicológico da agravante nos exatos termos da decisão Id. 1916941, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00. Como consequência, indefiro a petição de ID. 20495318, seja porque a gratuidade não foi contestada na instância de origem, seja porque, nos termos do art. 1.015 do CPC, se nem mesmo o recurso de agravo de instrumento é meio adequado para se impugnar o deferimento do benefício, o que dirá quando tal insurgência é protocolada intempestiva por meio de contrarrazões já preclusa. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos para análise do mérito recursal.